Tribunal: STF
Processo: RHC 213560
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Medidas cautelares diversas. Condições pessoais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    4. Note-se que a negativa de recorrer em liberdade está devidamente justificada, visando garantir a ordem pública, notadamente em razão da gravidade da conduta, o que demonstra a periculosidade do agravante acusado de integrar uma estrutura criminosa exercida de forma articulada entre os envolvidos, que dominam o tráfico de drogas na Comarca de Guapé, com modus operandi próprio para a prática dos crimes. Ainda, as instâncias ordinárias ressaltaram que os agentes estão envolvidos com crimes de homicídio por disputa territorial pelo tráfico de drogas e posse/porte de armas de fogo, além da periculosidade advinda da própria conduta, eis que os denunciados conseguem ter o controle de praticamente todo o tráfico de drogas ocorrido na Comarca. 



    5. Ademais, segundo o Tribunal de origem, no decorrer das investigações, conforme interceptações telefônicas, averiguou-se que o paciente supostamente realizava a venda dos entorpecentes, negociando elevada quantidade das substâncias ilícitas em organização criminosa, com divisão de tarefas, inclusive com o envolvimento de menores na mercancia ilícita, motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    6. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 



    7. Outrossim, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    8. Agravo regimental conhecido e improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, por três vezes, e 35 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, ao qual foi denegada a ordem. 



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 713.344, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “não restou evidenciado a imprescindibilidade extrema da necessidade da prisão cautelar do Paciente quando do indeferimento para não poder recorrer em liberdade quando da sentença monocrática prolatada”; 



          (ii) “da decisão do AgRg no HC 713344 STJ bem como no Acórdão JMG acostado, estão lastreados com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, a qual está amparada tão somente na gravidade abstrata do delito de forma genérica e global pata todos os có-réus, sem individualizar a pessoa conduta do Paciente”;



          (iii) “não existe na referida decisão que decretou a prisão preventiva de fls. verso, absolutamente nenhuma linha sobre o juízo de periculosidade individualizada com a liberdade do Paciente”.



    5. A defesa requer a concessão de “OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, como [...] medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem fixadas pelo Magistrado singular, harmonizando-se desta forma os direitos do preso com a necessidade de manutenção da ordem pública”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. E mais: “[e]sta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes” (RHC 117.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    10. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    Note-se que no caso, conforme exposto no HC n.º 672.580/MG, onde se analisou a legalidade do decreto prisional do paciente, a custódia foi ordenada "para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, acusado de integrar uma estrutura criminosa exercida de forma articulada entre os envolvidos, que dominam o tráfico de drogas na Comarca de Guapé, com modus operandi próprio para a prática dos crimes. Ainda, as instâncias ordinárias ressaltaram que os agentes estão envolvidos com crimes de homicídio por disputa territorial pelo tráfico de drogas e posse/porte de armas de fogo, além da periculosidade advinda da própria conduta, eis que os denunciados conseguem ter o controle de praticamente todo o tráfico de drogas ocorrido na Comarca (e-STJ fl. 26).



    Ainda, conforme o Tribunal estadual, no decorrer das investigações, conforme interceptações telefônicas, averiguou-se que o paciente supostamente realizava a venda dos entorpecentes, negociando elevada quantidade das substâncias ilícitas em organização criminosa, com divisão de tarefas, inclusive com o envolvimento de menores na mercancia ilícita (e-STJ fl. 27), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O juiz singular, ao condenar o agravante, negou o apelo em liberdade, porque permanecem presentes os motivos que justificam a prisão preventiva.



    Como se viu da transcrição, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas tentado, associação para o tráfico de drogas, à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da gravidade concreta da conduta, por sua intensa participação no esquema voltado para o tráfico de drogas, inclusive com divisão de tarefas e uso de violência para a cobrança de dívidas oriundas do tráfico.



    Com efeito, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública (HC n.º 118.844, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013).



    De fato. a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    [...]



    Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 



    [...].”



    11. Ademais, “[n]a esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    12. Por fim, “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator